Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SAPRE). EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LIMITE MÍNIMO.
1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.
2. A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
3. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de dez (10) salários mínimos como limite mínimo para a emissão de precatório, o que atualmente equivale a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
4. Inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa quando valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório.
5. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento.
6. Agravo de instrumento desprovido.